Tribunal: TJSP
Processo: 1000578-39.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Dano moral – Ocorrência - Cancelamento de voo por necessidade de manutenção da aeronave - Autor que optou pelo reembolso, ante a impossibilidade de chegar a tempo a um evento que havia programado, o que tornaria inútil seguir viagem em voo posterior – Responsabilidade objetiva da

Ementa:

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Dano moral – Ocorrência - Cancelamento de voo por necessidade de manutenção da aeronave - Autor que optou pelo reembolso, ante a impossibilidade de chegar a tempo a um evento que havia programado, o que tornaria inútil seguir viagem em voo posterior – Responsabilidade objetiva da ré – Dano moral indenizável – Valor arbitrado que se mostra adequado à justa reparação e punição - Sentença mantida.
- Juros moratórios - Equívoco quanto ao termo inicial - Matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição - Cuidando-se de relação contratual de transporte, os juros devem incidir desde a citação - Sentença retificada de ofício.

Recurso não provido, com retificação, de ofício, da data inicial da contagem dos juros moratórios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000578-39.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GOL
LINHAS AÉREAS S.A., é apelado FILIPE DIETRICH MORITZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000578-39.2020.8.26.0003 -Voto no 31578
2
Apelação Cível no 1000578-39.2020.8.26.0003
Apelante: GOL Linhas Aéreas S/A
Apelado: Filipe Dietrich Moritz
Juíza: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do F. R. do Jabaquara
Voto 31578
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
-
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA
RÉ
- Dano moral Ocorrência - Cancelamento de voo
por necessidade de manutenção da aeronave -
Autor
que
optou
pelo
reembolso,
ante
a
impossibilidade de chegar a tempo a um evento que
havia programado, o que tornaria inútil seguir
viagem em voo posterior
Responsabilidade
objetiva da ré
Dano moral indenizável
Valor
arbitrado que se mostra adequado à justa reparação
e punição - Sentença mantida.
- Juros moratórios - Equívoco quanto ao termo
inicial - Matéria de ordem pública, cognoscível de
ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição -
Cuidando-se de relação contratual de transporte, os
juros devem incidir desde a citação - Sentença
retificada de ofício.
Recurso não provido, com retificação, de ofício,
da data inicial da contagem dos juros moratórios.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
201/203) que julgou procedente a ação de indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000578-39.2020.8.26.0003 -Voto no 31578
3
morais1, ajuizada por Filipe Dietrich Moritz em face de GOL
Linhas Aéreas S/A, para condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de oito mil reais (R$
8.000,00), atualizada monetariamente a partir da data da sentença
e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do prazo
previsto no artigo 523 do Código de Processo Civil, carreando à ré
o pagamento das custas processuais e verba honorária, fixada em
15% sobre o valor da condenação.
Recorreu a ré buscando a reforma da
sentença, reiterando, em síntese, que o cancelamento do voo se
deu por necessidade de manutenção da aeronave, levando a
posterior congestionamento da malha aérea, o que excluiria sua
responsabilidade.
Requer o provimento do apelo para a
consequente improcedência da ação, formulando pedido subsidiário
para, em caso de manutenção da condenação, seja reduzido o
valor da indenização.
Recurso respondido.
É o relatório.
Consta da inicial que o autor adquiriu
passagem aérea da ré para viajar de Joinvile a Guarulhos/São
Paulo, onde compareceria a uma apresentação de "TCC" de sua
irmã.
1 Valor da causa: R$ 10.000,00, em junho de 2019. Sentença disponibilizada no DJE
em 16.03.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000578-39.2020.8.26.0003 -Voto no 31578
4
Com o cancelamento do voo, fez
opção pelo reembolso do valor das passagens, pois a viagem não
lhe seria mais útil, diante da impossibilidade de assistir ao evento
que tinha programado.
A
ré
alega
que
o
motivo
do
cancelamento do voo se deveu a problemas técnicos apresentados
pela aeronave, que culminou na necessidade de manutenção e,
posteriormente, ficando impossibilitada de levantar voo em razão do
congestionamento da malha aérea.
Na imagem digitalizada à fl. 20,
realmente consta que o voo fora cancelado por necessidade de
manutenção da aeronave. No entanto, esse fato não constitui causa
excludente de ilicitude, por se tratar de fortuito interno e a
responsabilidade da ré ser objetiva.
Assim, ainda que o fortuito externo
seja fato imprevisível e inevitável, a manutenção na aeronave deve
ser prévia e constante, não se tratando, portanto, de um fato
imprevisível e tampouco inevitável. Cuida-se, em verdade, de
fortuito interno, sendo um risco da atividade que as companhias
aéreas assumem.
Patente,
portanto,
o
dever
de
indenizar, eis que perfeitamente caracterizado o dano moral, uma
vez que a situação ultrapassou dos meros aborrecimentos do
cotidiano, tendo obviamente causado grande frustração, decorrente
da angústia de não poder participar de importante evento no qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000578-39.2020.8.26.0003 -Voto no 31578
5
sua irmã faria sua apresentação de conclusão de curso.
Relativamente à redução do valor
indenizatório, o pedido não pode ser acolhido, uma vez que o
quantum fixado na sentença se mostra adequado à justa reparação
e punição, cumprindo com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, sem implicar em enriquecimento da parte
ofendida.
Por fim, a sentença merece pequeno
reparo em relação ao termo inicial dos juros moratórios, pois em se
tratando de relacionamento contratual, devem incidir a partir da
citação.
Cuidando-se de matéria de ordem
pública, não há óbice quanto ao seu conhecimento, de ofício, a
qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda que não tenha havido
manifestação de inconformismo das partes a esse respeito.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso da ré, com retificação, de ofício, do termo inicial dos juros
moratórios, majorando-se a verba honorária para 20% sobre o valor
da condenação.

MARINO NETO
Relator